Tribunal: TJMT
Processo: 1043772-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043772-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HARLEN ALFREDO GOMES AVELAR - CPF: 801.635.132-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESILIÇÃO UNILATERAL E SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Questão preliminar

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a instrução dos autos mostrou-se suficiente ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC.

II.
Mérito:

(
i
) verificação da possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários advocatícios diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral imotivada;

(
ii
) apreciação da suficiência das provas do trabalho desempenhado pelo escritório;

(
iii
) validade dos documentos apresentados como prova de quitação;

(
i
v
) eventual necessidade de redução do valor arbitrado;

(v) definição dos marcos iniciais dos juros moratórios e correção monetária;

(
vi
) possibilidade de majoração dos honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, uma vez que a controvérsia foi decidida com base em prova documental suficiente, não havendo necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O contrato firmado entre as partes previa cláusula de êxito, mas foi rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo banco recorrente, ensejando o arbitramento proporcional dos honorários com base no art. 22, § 2o, do EOAB e jurisprudência do STJ.

5. Comprovada a atuação substancial do escritório na ação judicial que fundamenta a presente demanda, mediante documentos que demonstram protocolo de petição inicial, diligências processuais e atos de acompanhamento.

6. Os termos de quitação apresentados são genéricos, sem indicar com precisão os serviços ou valores quitados, o que inviabiliza seu reconhecimento como prova liberatória eficaz, conforme art. 320 do Código Civil.

7. Considerando a proporcionalidade entre o trabalho desempenhado e o valor da causa, a verba honorária é reduzida para R$ 10.000,00, como forma de atender aos princípios da razoabilidade e equidade.

8. Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, enquanto a correção monetária deve observar o arbitramento judicial, conforme a Súmula 362 do STJ.

9. Não há majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

III. Dispositivo

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

"1. A resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.

2. A ausência de cláusula contratual específica quanto à remuneração em caso de rescisão enseja o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, EOAB.

3. Os honorários devem ser fixados em observância à razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza, relevância e extensão dos serviços efetivamente desempenhados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 405; CC,
arts
. 320 e 389, par.
ún
.; EOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29/04/2024; TJMT,
ApCiv
1017358-49.2023.8.11.0041, Quarta Câm. Dir. Privado, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID.
305494897
) proferida pelo Juízo d
a
7a Vara Cível de Cuiabá,
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 91.895,93 (
noenta
e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
,

a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

2. Mérito Recursal.

2.1.

Da expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido;

2.2.
Da completa impertinência da sentença proferida - da necessária observância ao contrato - da ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais - da impossibilidade de relativização das condições pactuadas;

2.3.
Da impossibilidade de intervenção do estado em um contrato válido - ato jurídico perfeito - da violação aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, E 476 do código civil vigente;

2.4.
Da inaplicabilidade do art. 22, §2.o, do EOAB - contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido - instrumento com regras de pagamento em diversas fases do processo acompanhado - precedentes do S.T.J. que não se aplicam ao caso;

2.5.
Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial - do enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente;

2.6.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios - obrigação nasceu quando da prolação da sentença.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. No
306495377).

O escritório de advocacia recorrido Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. No
305494901
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID.
305494897
) proferida pelo Juízo d
a 7a Vara Cível de Cuiabá,
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 91.895,93 (
noenta
e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
,

a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 91.895
,93 (noventa e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
a título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório autor na ação no
0015991-80.2013.8.14.0006.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez
po
r cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Da razão recursal preliminar suscitada pelo recorrente BANCO BRADESCO S.A:

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Da avença entabulada entre as partes.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, PJE no
0015991-80.2013.8.14.0006
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID. No
305493939).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs
no
305493931, 305493932 e seguintes
)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID.
305494884
págs. 1 a 9)
elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID no
305494889
)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Destarte, percebe-se que na referida ação
,
foi realizado pedidos dentro do feito, além de ação administrativa realizada pelo escritório de advocacia recorrido sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo.

No que se refere ao processo no
0015991-80.2013.8.14.0006, em que trâmite na Comarca de
Ananindeua/PA.
O requerente atuou entre 03/02/2017 e 18/12/2020, na Ação de Execução de Título Extrajudicial contra
Josiney
P. do Santos – ME e outro, cujo valor atualizado da causa é de R$ 1.837.918,74. Durante sua atuação, promoveu diversas diligências, como pesquisas patrimoniais, recolhimento de custas, elaboração de cálculos, expedição de ofícios e acompanhamento processual, inclusive em meio a dificuldades operacionais decorrentes da tramitação física dos autos.
Contudo, em 19/11/2020, o autor foi notificado da rescisão contratual.

Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de
R$ 91.895,93 (noventa e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
, encontra-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser reduzidos para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por esta egrégia 5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Saliento ainda que, o valor atualizado da causa patrocinada pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

2.3. Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Com estas considerações, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025